Tribunal: TJMT
Processo: 1025629-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1025629-10.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ARRENDAMENTO RURAL, DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS MORENO VIEIRA DA SILVA - CPF: 034.007.631-36 (ADVOGADO), VERA ARANTES CAMPOS - CPF: 139.233.746-15 (AGRAVANTE), INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - CPF: 620.253.501-63 (ADVOGADO), GETULIO HUMBERTO BARBOSA DE SA - CPF: 329.860.251-53 (ADVOGADO), RENATA SUYENE PAULI LEITAO - CPF: 862.845.411-04 (ADVOGADO), MARTINHO DALL OGLIO JUNIOR - CPF: 493.642.270-34 (AGRAVADO), CESAR KARASIAKI - CPF: 020.698.401-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - CONTRATO DE ARRENDAMENTO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA DETERMINAR O IMEDIATO DESPEJO DO REQUERIDO, BEM COMO QUE ELE SE ABSTENHA DE CEDER, TRANSFERIR OU SUBARRENDAR O IMÓVEL A TERCEIROS – PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO DE UM ANO – ART. 313, § 4o, DO CPC - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – AGRAVO E PROVIDO EM PARTE.

Na hipótese dos autos, pela decisão agravada, existe decisão anterior, decorrente de ordem emanada deste Tribunal, ainda no ano de 2016, determinando a suspensão do processo, nos termos do item “a” do inciso V, do artigo 313, do CPC, até que as prejudiciais externas sejam solucionadas.

Ocorre que não há se falar em suspensão “ad eternum” do processo, uma vez que o art. 313, § 4o, do CPC, dispõe que o prazo de suspensão não poderá exceder a 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

Aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão decorrente de prejudicialidade externa deve observar o prazo máximo de um ano de suspensão.

Nessa perspectiva, não é possível ultrapassar o prazo máximo definido pelo legislador, mormente no caso em apreço, cujo acórdão estadual, determinando a suspensão do feito, fora proferido em 2016 e, até o momento, a demanda manteve-se suspensa.

Contudo, é defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância. Por este motivo, não há se falar em decretar, liminarmente, o despejo do agravado, devendo o Magistrado a quo analisar o pleito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VERA ARANTES CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, na Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis no 0001279-86.2014.8.11.0086, movida em desfavor de MARTINHO DALL OGLIO JUNIOR, que indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental, para o fim de determinar que a requerente tome a posse de imediato do imóvel objeto do pleito e realize o preparo da referida área.

Em suas razões, sustenta a Agravante que, com base em fato novo, requereu a determinação do imediato despejo do Réu, nos termos do inciso II, do Art. 32, da Lei 59.566/1996, tendo em vista que o agravado no curso da presente demanda subarrendou as terras da agravante, sem o seu prévio e expresso consentimento e vem auferindo lucro com a propriedade.

Afirma que o adimplemento do contrato com 1.480 sacas de soja deveria ter ocorrido em 30/04/2013 e, devido ao seu descumprimento, em 03/04/2014, foi ajuizada a demanda originária.

Assevera que para se esquivar do adimplemento e com o objetivo ilegal de não ser despejado das terras de propriedade da agravante, o agravado distribuiu diversas ações suscitando descabidas discussões quanto à validade dos contratos firmados com a agravante e que, em sede de agravo de instrumento, o ora agravado conseguiu a suspensão da presente demanda até o julgamento da Ação Declaratória de n° 0001162-95.2014.8.11.0086.

Alega que o feito se arrasta há mais de 08 (oito) anos, sem que a agravante, proprietária do imóvel arrendado pudesse restabelecer a sua posse plena e sem receber um único valor do arrendamento ou ao menos o agravado depositasse referida parte em Juízo.

Narra que o subarrendamento de terras arrendadas, sem autorização do arrendador, possui vedação expressa na legislação, Decreto n° 59.566/1966, em seu artigo 32, inciso II.

Aduz que o agravado e os terceiros estão também se beneficiando da ilegalidade, tem plena ciência de que a qualquer momento serão despejados do imóvel da agravada, que não estão ocupando o imóvel da agravante de boa-fé, pois estão, na realidade, cientes da ilegalidade e se valendo da morosidade dos processos em curso, todos usufruindo e auferindo lucro com a propriedade.

Nesses termos, requer seja deferida liminar para que o agravado se abstenha de transferir, ceder ou subarrendar às terras da agravante, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No mérito, pugna pelo conhecimento e o consequente provimento deste recurso para modificar a decisão agravada, confirmando a tutela antecipada recursal, bem como para decretar liminarmente o despejo do agravado, nos termos do inciso II, do artigo 32 do Decreto no 59.566/1966.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 153979156).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (ID 155099089).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 158514691).

É o relato do necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis proposta por VERA ARANTES CAMPOS em face de MARTINHO DALL OGLIO JUNIOR, tendo por base contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, em que a autora, na qualidade de arrendante, alega o não pagamento dos aluguéis vencidos em 2013, e requer a cobrança dos valores das rendas vencidas e vincendas, além do despejo do réu da posse do imóvel, com a respectiva rescisão do contrato.

O processo está suspenso face à reconhecida prejudicialidade externa com a Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos no. 1162-95.2014.811.0086, onde o ora Requerido e outros requerem a nulidade desse e de outros contratos, alegando que se tratam de contratos simulados, já que a relação jurídica de fato havida entre as partes não seria de um contrato de arrendamento, mas de uma parceria rural, sendo os contratos firmados apenas com intuito de garantir acesso a crédito bancário.

A autora noticiou nos autos que o Requerido teria subarrendado o imóvel a terceiros, assim como cedido a posse do imóvel através de contratos de cessão de posse e, em razão disso, requereu o imediato despejo do requerido, já que vedada expressamente no contrato a possibilidade de subarrendamento sem o consentimento expresso da arrendante, assim como que ele se abstenha de ceder, transferir ou subarrendar o imóvel a terceiros.

Ao analisar o pedido liminar, o Juízo singular, por entender que a pretensão da autora não é apenas cautelar, mas nitidamente antecipatória, visando o despejo do Requerido, e pende ação declaratória de nulidade do contrato em que se funda a presente ação, onde os autores, entre eles o ora Requerido, sustentam que tal contrato é simulado, visto que a relação jurídica havida entre as partes não seria, de fato, de arrendamento rural, razão pela qual, reconhecida a prejudicialidade externa, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Sem maiores digressões, o recurso comporta provimento.

Isso porque, na hipótese dos autos, pela decisão agravada, existe decisão anterior, decorrente de ordem emanada deste Tribunal, ainda no ano de 2016, determinando a suspensão do processo, nos termos do item “a” do inciso V, do artigo 313, do CPC, até que as prejudiciais externas sejam solucionadas (ID56929061 - Pág. 627/639-origem e ID 56929056 - Pág. 44-origem).

Ocorre que não há se falar em suspensão “ad eternum” do processo, uma vez que o art. 313, § 4o, do CPC, dispõe que o prazo de suspensão não poderá exceder a 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

Aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão decorrente de prejudicialidade externa deve observar o prazo máximo de um ano de suspensão. Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1 . A regra prevista no art. 265, § 5o, do CPC/73 (art. 313, § 4o, do CPC/15) não deve ser flexibilizada e, uma vez constatada a prejudicialidade externa, a suspensão do processo não pode ultrapassar o prazo de um ano. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido." (STJ, AgInt no AREsp 1144248/SP , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO POR ATÉ UM ANO. IMPOSSIBILIDADE DE ULTRAPASSAR ESSE PERÍODO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo interno manejado contra decisão que deu provimento ao recurso especial para limitar a suspensão do processo, em decorrência de prejudicialidade externa, ao período máximo de um ano. 2. Com efeito, "A regra prevista no art. 265, § 5o, do CPC/73 (art. 313, § 4o, do CPC/15) não deve ser flexibilizada e, uma vez constatada a prejudicialidade externa, a suspensão do processo não pode ultrapassar o prazo de um ano. Precedentes" ( AgInt no AREsp 1.144.248/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe de 30/05/2019). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp: 517426 RJ 2014/0115720-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Nessa perspectiva, não é possível ultrapassar o prazo máximo definido pelo legislador, mormente no caso em apreço, cujo acórdão estadual, determinando a suspensão do feito, fora proferido em 2016 e, até o momento, a demanda manteve-se suspensa.

Contudo, é defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância.

Por este motivo, não há se falar em decretar, liminarmente, o despejo do agravado, devendo o Magistrado a quo analisar o pleito.

Com essas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar ao Juiz a quo que analise o pedido de
imediato despejo do requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023